Tribunal: TCU
Processo: 009.935/2014-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL instaurada em razão de possíveis irregularidades envolvendo os recursos federais repassados por meio de Convênio à Federação dos Trabalhadores no Comércio e no Setor de Serviços do DF (Fetracom) e que teve por objeto a implantação de sete núcleos de esporte do Programa Segundo Tempo, para o atendimento de 5.000 crianças e jovens, matriculados no ensino fundamental e médio da rede pública de ensino, no Distrito Federal

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 297/2005; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa da Federação dos Trabalhadores no Comércio e no Setor de Serviços do Distrito Federal e de Geralda Godinho de Sales e Washington Domingues Neves; 9.2. julgar irregulares as contas da Federação dos Trabalhadores no Comércio e no Setor de Serviços do Distrito Federal, de Geralda Godinho de Sales e de Washington Domingues Neves, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-los, solidariamente, ao pagamentos das quantias a seguir especificadas, fixando o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir das datas de ocorrência, até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL 17/03/2006 30.000,00 17/03/2006 60.000,00 29/03/2006 20.000,00 29/03/2006 30.000,00 30/03/2006 38.297,00 30/03/2006 15.704,49 12/04/2006 66.000,00 15/04/2006 30.000,00 20/04/2006 9.890,00 28/04/2006 19.284,41 04/05/2006 10.000,00 04/05/2006 15.715,00 15/05/2006 14.500,00 13/06/2006 60.000,00 13/06/2006 36.680,00 14/06/2006 11.985,00 14/06/2006 15.319,10 21/06/2006 23.000,00 22/06/2006 30.000,00 29/06/2006 60.000,00 29/06/2006 35.000,00 29/06/2006 16.336,08 29/06/2006 53.663,92 30/06/2006 50.000,00 14/07/2006 11.970,00 31/07/2006 60.000,00 02/08/2006 37.967,54 07/08/2006 17.032,46 10/08/2006 10.370,00 01/09/2006 60.000,00 01/09/2006 37.967,54 01/09/2006 17.032,46 01/09/2006 50.000,00 12/09/2006 12.550,00 28/09/2006 60.000,00 28/09/2006 34.000,00 28/09/2006 20.535,00 28/09/2006 50.465,00 18/10/2006 300,00 18/10/2006 9.052,65 19/10/2006 25.000,00 26/10/2006 50.000,00 26/10/2006 34.255,00 27/10/2006 35.000,00 27/10/2006 20.745,00 08/11/2006 11.470,00 13/11/2006 30.000,00 14/11/2006 55.000,00 27/11/2006 30.000,00 04/12/2006 29.000,00 05/12/2006 21.000,00 19/12/2006 60.000,00 19/12/2006 22.995,00 19/12/2006 60.000,00 19/12/2006 22.005,00 28/12/2006 19.190,00 07/02/2007 4.800,00 29/03/2007 2.311,90 29/03/2007 5.976,22 9.3. aplicar, individualmente, à Federação dos Trabalhadores no Comércio e no Setor de Serviços do Distrito Federal, a Geralda Godinho de Sales e a Washington Domingues Neves, a multa prevista nos arts. 19, caput, e art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores indicados a seguir fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Multa (R$) Federação dos Trabalhadores no Comércio e no Setor de Serviços do Distrito Federal 2.800.000,00 Geralda Godinho de Sales 1.800.000,00 Washington Domingues Neves 1.800.000,00 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, à Jucelaine Angelim Barbosa, Advogada da União, a Flávio Rodrigues Calil Daher, Delegado de Polícia Federal e à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis.